Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-45.2024.8.11.0032
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000829-45.2024.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO - CPF: 882.372.141-53 (RECORRENTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSEMAR ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 023.112.121-09 (ASSISTENTE), MANOEL NATALINO DE DEUS - CPF: 205.292.521-04 (ASSISTENTE), JOSELIO EMILIANO DE DEUS - CPF: 994.765.681-00 (VÍTIMA), HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 059.245.481-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN LEMES DIAS - CPF: 016.000.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LEMES DA SILVA - CPF: 063.299.041-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR. NO MÉRITO A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DEPOIMENTO POLICIAL. SUFICIÊNCIA DO
STANDARD
PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que determinou a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão
:
A questão central consiste em verificar:
(i)
a alegada nulidade do depoimento policial por suposta amizade íntima com a vítima;
(
ii
)
a suficiência do
standard
probatório para pronúncia; e
(
iii
)
a manutenção das qualificadoras.

III. Razões de decidir
:

1
. O mero conhecimento profissional entre testemunha policial e vítima não configura relação de amizade íntima capaz de comprometer a imparcialidade do depoimento
.

2.
A defesa não suscitou contradita no momento oportuno, conforme exige o art. 214, do CPP, sendo a alegação de suspeição preclusa.

3
. O
standard
probatório para pronúncia exige indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, situando-se entre aquele necessário para o recebimento da denúncia e o exigido para condenação
,
sem necessidade de juízo de certeza quanto à culpabilidade.

4
.
A decisão recorrida apresenta elementos suficientes, extraídos de provas testemunhais e circunstanciais, para justificar a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo caso de impronúncia.

5.
As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso
desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: "1.
A ausência de contradita tempestiva impede a exclusão de testemunha por suposta amizade íntima.
2
. A pronúncia exige indícios suficientes de autoria e a certeza da materialidade, sem necessidade de prova plena. 3. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível se manifestamente improcedentes
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXVIII; CPP,
arts
.
413, 414
; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024;

TJMT -
N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024;

TJMT -
N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/
2024;

TJMT - Enunciado
Orientativo
n. 02
das Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO
contra a decisão
prolatada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT), nos autos da Ação Penal n. 1000829-45.2024.8.11.0032, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado
[
art. 121, §

2º, incisos I

(motivo torpe)
e IV

(
emboscada e
recurso que dificultou a defesa da vítima)
, do Código Penal]
, conforme decisão constante no Id. 292409956.

Em suas razões recursais
(Id. 292409960)
, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do depoimento do policial
Roberto Rodrigues de Oliveira
, sob o argumento de que este mantinha relação de amizade
íntima
com a vítima, o que comprometeria sua imparcialidade, e, por c
onsequência, o desentranhamento de suas declarações dos autos
.

No mérito, sustenta a inexistência de indícios mínimos de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Alega que a decisão de pronúncia foi prolatada sem o devido amparo probatório, com base apenas em relatos indiretos e em conclusões extraídas de relatórios investigativos, desprovidas de respaldo em testemunhos presenciais ou elementos concretos.

Aduz, por fim, que a manutenção da decisão impugnada afronta os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência. De forma subsidiária, requer o afastamento das qualificadoras constantes na denúncia, por ausência de elementos idôneos que as amparem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 292409964).

O Juízo de primeiro grau, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia pelos mesmos fundamentos anteriormente adotados (Id. 292409967).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado pelo d. Procurador Roberto Aparecido
Turin
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia

(Id. 292409965)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como consignado em relatório, o apelante Pedro Paulo Ferreira Pinheiro almeja a reforma da
r.
decisão, arguindo, preliminarmente, a nulidade do depoimento policial. No mérito, requer a impronúncia e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

"
(...)
Narra à denúncia que no dia 07.01.2023, às 21h25min, em residência particular, localizada na Rua Dom Orlando Chaves, s/nº, Bairro Nossa Senhora Aparecida, neste Município e Comarca de Rosário Oeste, o denunciado PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO e os corréus Franciele de Oliveira, Henrique Gabriel Alves de Almeida, Suelen Lemes Dias e Thiago Lemes da Silva, integrantes da facção criminosa autodenominada "Comando
Vermelho", previamente ajustados
e com unidade de desígnios, divisão de tarefas e visando
objetivo comum, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com manifesta intenção homicida, por motivo torpe e mediante emboscada, mataram a vítima
Joselino
Emiliano de Deus, utilizando-se de arma de fogo calibre .38, com disparos que lhe causaram as lesões corporais descritas no prontuário médico às págs. 890/893, sendo estas a causa bastante e suficiente de sua morte.
(...)
"
.

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos contidos na denúncia, conforme decisão que se vê no

Id. 292409957.

I -
Preliminar:
Almejada
ocorrência de nulidade
de depoimento de testemunha
:

Inicialmente, impõe-se a análise da preliminar suscitada pela defesa, que aponta a nulidade do depoimento prestado pelo policial Roberto Rodrigues de Oliveira, sob a alegação de que este manteria relação de amizade íntima com a vítima, circunstância que, em seu entendimento, comprometeria a imparcialidade do testemunho.

Contudo, tal alegação revela-se destituída de respaldo probatório, tratando-se de mera assertiva de cunho subjetivo, uma vez que não há nos autos qualquer elemento concreto que comprove a alegada relação de intimidade entre a testemunha e a vítima.

Depreende-se da
decisão
recorrida que o magistrado de origem, ao enfrentar a questão, assim se manifestou:

“(...)
Preliminarmente a defesa pugna pela inidoneidade do testemunho do Policial Civil Roberto

Rodrigues de Oliveira, pugnando pelo desentranhamento de seu depoimento e nulidade das investigações,

alegando que este teria admitido que
conhecia
a vítima pessoal e que esta frequentava sua casa.

Conforme
extrai-se
do depoimento prestado em juízo pela testemunha está informou que a

vítima frequentava sua casa, contudo, salientou que não tinha relação de proximidade com a esta, deixando

claro que tinha apenas relação profissional.

Dessa forma, inexiste qualquer nulidade aparente nas declarações prestadas pelo

investigador de
policia
, haja vista a ausência de inimizade ou de amizade intima entre este e a vítima.

Por esta razão REJEITO a preliminar arguida e, por via de consequência, passo a
decidir.
(...)
”. (Id.
292409957
).

V
erifica-se que o próprio depoente esclareceu, de forma objetiva, que conhecia a vítima apenas por ter
esta
prestado
, eventualmente, serviços de limpeza em sua residência, o que não configura vínculo de natureza pessoal ou afetiva que comprometa sua isenção.

Confira-se o seguinte trecho extraído do depoimento judicial prestado pela testemunha
Roberto
:

“
(...)
Roberto
: De vez em quando ele prestava o serviço de limpar o meu quintal.

Juiz
: Entendi, mas era uma relação profissional não era pessoal.

Roberto:
Não, profissional.

Juiz:

Tá
então nesse caso eu vou continuar ouvindo o senhor como testemunha,
então fique
ciente que o senhor tem que fala
r a verdade sobre pena da lei. (
...
)
"
.

Outrossim
, cumpre observar que a alegação de suspeição ou inidoneidade da testemunha, como a formulada em relação ao policial Roberto Rodrigues de Oliveira, deve ser suscitada por meio de contradita, instituto processual próprio para tal finalidade, cuja oportunidade está expressamente delimitada no art. 214
,
do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art. 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos
previstos nos
arts
. 207 e 208.

Nos termos do referido dispositivo, a contradita deve ser arguida logo após a qualificação da testemunha e antes do início de seu depoimento sobre os fatos,
sob pena
de preclusão. Trata-se de mecanismo destinado à verificação de eventual parcialidade ou impedimento da testemunha, cabendo ao magistrado consignar a arguição e indagar a testemunha sobre os fatos alegados, decidindo, em seguida, se acolhe ou rejeita a contradita.

Caso acolhida
, a autoridade judiciária poderá:
(a)
excluir a testemunha, nos termos do art. 207 do CPP, quando esta for legalmente impedida de depor por dever de sigilo profissional;
(b)
tomar o depoimento sem deferir o compromisso legal, nas hipóteses previstas nos
arts
. 206 e 208, como no caso de parentes do réu ou testemunhas incapazes; ou
(c)
tomar normalmente o depoimento, com compromisso de dizer a verdade, quando inexistente qualquer hipótese legal de impedimento.

No caso
, verifica-se que a defesa não apresentou contradita no momento processual oportuno, tampouco demonstrou a existência de qualquer das hipóteses previstas nos
arts
. 206 a 208
,
do CPP.

Ademais, como consignado pelo juízo de origem e confirmado pelo conteúdo do próprio depoimento prestado em audiência, o policial Roberto Rodrigues de Oliveira limitou-se a informar que conhecia a vítima em razão da prestação eventual de serviços de limpeza em sua residência, inexistindo qualquer relação de proximidade que ensejasse suspeição.

Dessa forma, não há vício que comprometa a regularidade do depoimento colhido, razão pela qual deve ser mantida a rejeição da preliminar arguida pela defesa.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

II -
MÉRITO
:

a)
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art. 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
ou seja
o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta.

Nos termos do art. 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias de
vem exsurgir incontestáveis nos
autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório
necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards

probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Muito
embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/09/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NÃO APLICAÇÃO.
STANDARD
PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus
vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do
CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (
judicium causae
). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP
).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase
processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de
inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "
in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria
delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da
denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse
erro;

por
outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do
Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo
legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele
imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua
negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de
passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime,
porque
: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do
acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de
rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado. (
REsp
n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 26/09/2023,
DJe
de 03/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA
POLÍCIA.
1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.
2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.
3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP
).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro
João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa
processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do
CPP.
(...). 11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos
policiais.
12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/
SP.
(
AREsp
n. 2.236.994/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023) (grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a
condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento
brasileiro.
2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP".
Precedentes.
3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As
instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa
diversa.
4. Recurso provido para despronunciar o
recorrente.
(RHC n. 172.039/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/2024,
DJe
de 23/05/2024) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA
A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida
autorize
uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e
inafastável
princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA –
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente
a
pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202
).
“Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se
despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
,
somente uma declaração
judicializada
de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter
a
causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus
).

Essa
discussão
de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seriam suplantados pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal
, para que, então, serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A
representação
da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se
um
caso sob a análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve
ser considerado, ainda, que pode
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus

(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não
desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco as consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira aparentemente mais apropriada e técnica do que atar-se ao conflito, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando
se fala sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O
standard
é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que
standard
probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.

(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória, necessário seria demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que o acusado praticou aquele crime.

Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (
standard
) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD
), (...).

E no Brasil, existe um
standard
probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”? (...).

O
in dúbio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio
in dubio pro reo
, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do
standard
probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório.

(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o
standard
de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do
standard
probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de
standard
) (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário, a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê
-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado.

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos
fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

“(...)
Dessa forma, no primeiro momento de intelecção, as provas colhidas no presente feito, são suficientes a d
emonstrar a necessidade da pronú
ncia do réu.

A pronúncia do acusado, portanto, é de rigor, porquanto comprovados os requisitos legais inscritos no artigo 413, do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Como se percebe, a materialidade é evidente e há indícios de que os réus praticaram o crime em face da vítima, não havendo o que falar em impronúncia ou absolvição sumária, como requer a defesa. Vale frisar que a decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação
.

Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que os réus sejam autores e a certeza quanto à materialidade do crime.

Assim sendo, questões acerca da certeza da autoria e da materialidade do delito
deverão
ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

(...)
.

No que
pertine

as qualificadoras, verifica-se nesse primeiro momento que ambos
encontram-se
demonstrados nos autos, conforme passo a explicar:

As provas jungidas nos autos até o presente momento demonstram que
a vítima teve sua morte “decretada” após ser considerado pelo réu como um delator, apontando que
a motivação para o cometimento do crime se baseou no motivo torpe de vingança, uma espécie de castigo aplicado contra aquele que atentou contra os interesses da organização criminosa (art. 121, §2°, inciso I do CP).

Em relação à qualificadora
prevista no inciso IV do parágrafo segundo do art. 121, sua presença neste momento de cognição sumária está demonstrada devido à sistemática do cometimento do crime, pois, conforme consta no relatório de investigação n° 2023.13.1319, a vítima foi atraída pelo corréu Thiago Lemes – já pronunciado – para ir até sua residência, momento em que foi surpreendido por duas pessoas que lhe alvejaram com disparos de arma de fogo mediante emboscada.

Assim, conforme disciplinado pelo art. 413, §1° do Código de Processo Penal,
a materialidade e os indícios de autoria ou de participação, bem como, as
circunstancias
qualificadoras encontram-se demonstradas, devendo o acusado ser pronunciado nesta fase, ficando a cargo do Conselho de Sentença a decisão final.

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o recorrente, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque,
os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva
estão devidamente demonstrados por meio do

boletim de ocorrência n
. 2023.6151
(Id. 292409874 – p. 29-31)
,
Termo de apreensão

(Id. 292409874 p. 37),
relatório de investigação n. 2023.13.1319
(Id. 292409874 – p. 52
-54
),

relatório de investigação n. 2023.13.4214,
(Id. 292409874 – p.
65-
86
),
relatório n. 2023.13.7864
–
(Id. 292409874
-
p. 87-98),
Assento de óbito
-
(Id. 292409874 - p.
146
),

laudo pericial n. 211.2.13.9067.2023.108651-A01
-
(Id. 292409874 - p.
147-
154
)
,
relatório n. 2023.7.74954
-
(Id.
124932650
- p.
436 - 438
)
, relatório análise de mídia digital de extração

-
(Id. 292409874 – p. 157-
190), relatório de investigação 2023.13.53945 (Id. 292409875
– p. 191-
342)
e
,
demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual
(Id. 292409882 – p.
176).

Consigne-se que a maior parte dos depoimentos prestados na fase de investigação, que apontam o recorrente como
mandante do homicídio
em desfavor da vítima, foram
ratificados
sob o crivo do contraditório, o que fragiliza e/ou impede o acolhimento da tese defensiva de
ausência
de
indícios
suficientes
de autoria
.

O depoimento

da testemunha
Roberto Rodrigues de Oliveira
,
em juízo,
aponta que a vítima possuía
algum tipo de
vínculo com organização criminosa e teria sido morta por estar repassando informações à polícia sobre atividades relacionadas ao tráfico de drogas. Relatórios investigativos e diálogos extraídos de aparelhos celulares sugerem que o réu, na condição de liderança da facção, possivelmente tenha determinado a execução da vítima, articulando, em tese, a conduta dos demais envolvidos.

Ainda que os elementos colhidos não permitam juízo definitivo de culpa, são suficientes, nesta fase, para indicar a plausibilidade da imputação e justificar o envio do feito ao Tribunal do Júri. Cabe ao juízo natural da causa, diante da plenitude da instrução, examinar com profundidade os fatos e decidir, de forma soberana, quanto à responsabilidade penal do acusado.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada
constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual.
[...] (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024)” (grifos meus).

É evidente, do cotejo dos elementos probatórios angariados ao longo da persecução penal, queinexiste a certeza necessária à decisão de impronúncia, de absolvição sumária ou mesmo de desclassificação, não podendo, portanto, os argumentos de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Do mesmo modo
é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha
processual
.
[...] (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
). (grifos meus
).

N
ão destoa, deste

entendimento
,
este
Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP)
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
– RECURSO NÃO
PROVIDO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
). (grifos meus
).

Dessa maneira, em atendimento à legislação que rege a matéria, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, descabido o

pleito de
impronúncia
formulado pela
defesa.

Por fim
,
em relação
a
s
alegações defensivas quanto à ausência de perícia nos áudios extraídos, à suposta inexistência de provas que vinculem o réu ao numeral atribuído nas conversas e à ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), diante do uso de celular no interior do sistema prisional, não merecem prosperar nesta fase processual. Tais teses exigem análise aprofundada de prova, o que não se compatibiliza com o juízo de delibação próprio do Recurso em Sentido Estrito, cuja finalidade é apenas verificar a presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade para fins de pronúncia.

Ademais
, cumpre observar que a defesa
limitou-se
a formular alegações genéricas, sem apresentar qualquer elemento técnico ou documental que infirmasse os indícios constantes dos autos. Os relatórios de investigação e os diálogos extraídos vinculam o acusado ao número atribuído de forma coerente com o
restante da prova colhida, sendo suficientes, neste momento, para justificar sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Do pleito de decote das qualificadoras
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, do Código Penal):

Quanto ao pedido de decotes das qualificadoras, verifico que existem elementos mínimos nos autos para a sua submissão ao conselho de sentença.

A
decisão
de pronúncia foi clara ao apontar que:

“(...)

No que
pertine

as qualificadoras, verifica-se nesse primeiro momento que ambos
encontram-se
demonstrados nos autos, conforme passo a explicar:

As provas jungidas nos autos até o presente momento demonstram que
a vítima teve sua morte “decretada” após ser considerado pelo réu como um delator, apontando que a motivação para o cometimento do crime se baseou no motivo torpe de vingança, uma espécie de castigo aplicado contra aquele que atentou contra os interesses da organização criminosa (art. 121, §2°, inciso I do CP).

Em relação à qualificadora
prevista no inciso IV do parágrafo segundo do art. 121, sua presença neste momento de cognição sumária está demonstrada devido à sistemática do cometimento do crime, pois, conforme consta no relatório de investigação n° 2023.13.1319, a vítima foi atraída pelo corréu Thiago Lemes – já pronunciado – para ir até sua residência, momento em que foi surpreendido por duas pessoas que lhe alvejaram com disparos de arma de fogo mediante emboscada.

Assim, conforme disciplinado pelo art. 413, §1° do Código de Processo Penal,
a materialidade e os indícios de autoria ou de participação, bem como, as
circunstancias
qualificadoras encontram-se demonstradas, devendo o acusado ser pronunciado nesta fase, ficando a cargo do
Conselho de Sentença a decisão final.

(...) (Id. 292409957 – p. 197-
198).

Extrai-se que
a
decisão
de pronúncia apresentou fundamentação idônea, destacando a existência de elementos mínimos que apontam para a possível incidência das referidas qualificadoras, sendo certo que, nos termos do art. 413, §1º, do CPP, a avaliação definitiva sobre sua presença compete ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

As informações constantes do relatório investigativo n. 2023.13.1319, corroboradas por depoimentos e demais elementos de prova, indicam que a vítima foi atraída por um dos corréus e surpreendida mediante emboscada, além de haver indícios de que sua execução decorreu de motivação torpe — vingança imposta a quem contrariou os interesses da organização criminosa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de
Sentença.

Neste

sentido
, vejamos:

(...)
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri"
(RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de
13/5/2020). (...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
). (grifos meus).

Assume
relevo, ainda, o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Perfilhando
este
entendimento, destaca-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.
(N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
). (grifos meus).

Assim, estando presentes os indícios mínimos e não demonstrada a manifesta improcedência das qualificadoras, mostra-se acertado o juízo de pronúncia ao manter as referidas circunstâncias qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença apreciá-las de forma soberana, nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

Do que se observa dos autos, é que apenas os jurados podem dirimir todas as versões ventiladas ao longo de todo o levantamento de informações sobre o crime em tela.

Ante o exposto,

conheço do presente recurso e rejeito a preliminar, sendo que no mérito, em consonância do parecer
ministerial
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
incólumes a pronúncia do recorrente
Pedro Paulo Ferreira Pinheiro
e as qualificadoras descritas na exordial acusatória, nos precisos termos da decisão hostilizada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025